Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Mantenho a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões ao agravo interno de ID 50912400 (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora